Tribunal: TJPA
Processo: 0014083-73.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014083-73.2013.8.14.0301

APELANTE: FIT 10 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: LUCYANA SOARES PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DECISÃO EMBARGADA ABORDOU TODOS OS PONTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Sustenta o embargante que o acordão foi omisso porque considerou premissas equivocadas, não tendo a parte embargada quitado o valor do imóvel (1), que a obrigação de construir das Embargantes se encerra com a concessão do “habite-se” (2) e que a embargada financiou valor menor – congelado (3).

Aponta omissões quanto a indenização baseada no valor integral de um aluguel sobre o valor atualizado do contrato (4), de que o simples descumprimento contratual não ultrapassa os limites do mero aborrecimento (5), quanto aos juros moratórios incidentes nos danos morais (6) e honorários advocatícios (7).

II –
É importante frisar que o voto proferido por essa desembargadora já tratou sobre cada ponto trazido pelo embargante
.

III -
Concluo, então, não estarmos diante de situação que enseje a oposição dos Embargos de Declaração, motivo pelo qual seu desprovimento é imperioso, porquanto inexiste no v. Acórdão atacado qualquer omissão, contradição ou obscuridade, haja vista que todos os pontos invocados na presente peça processual foram regularmente decididos e fundamentados de forma clara no decisum guerreado.

IV -
Quanto aos juros moratórios incidentes nos danos morais (6), verifico que não houve qualquer pedido de reforma nesse sentido no recurso de apelação do embargante, não podendo inovar em seus pedidos após o julgamento do recurso.

V -
Embargos
de
Declaração
conhecidos e desprovidos, mantendo a decisão embargada em todos os seus pontos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0014083-73.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: FIT 10 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO: LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO

ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA

EMBARGADO: LUCYANA SOARES PINTO

ADVOGADO: RAFAEL DE ATAIDE AIRES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FIT 10 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
, em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargante em face
LUCYANA SOARES PINTO
.

Alega o embargante em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é para sanar as omissões contidas no Acórdão.

A decisão embargada foi a que negou provimento ao recurso para manter a sentença que julgou procedente o pedido inicial para: 1) condenar em lucros cessantes a partir de novembro de 2010 até a expedição do habite-se, no valor mensal R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), corrigindo pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.; 2) condenar ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado na sentença até seu efetivo pagamento; 3) declarar devida a correção monetária do saldo devedor referente ao compromisso de venda e compra firmado entre as partes; 4) condenar a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Aduz que o acordão foi omisso
porque considerou premissas equivocadas, não tendo a parte embargada quitado o valor do imóvel (1), que a obrigação de construir das Embargantes se encerra com a concessão do “habite-se” (2) e que a embargada financiou valor menor – congelado (3).

Aponta omissões quanto a indenização baseada no valor integral de um aluguel sobre o valor atualizado do contrato (4), de que o simples descumprimento contratual não ultrapassa os limites do mero aborrecimento (5),
quanto aos juros moratórios incidentes nos danos morais
(6) e honorários advocatícios (7)
.

Por fim, requer que seja acolhido os presentes embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0014083-73.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: FIT 10 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO: LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO

ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA

EMBARGADO: LUCYANA SOARES PINTO

ADVOGADO: RAFAEL DE ATAIDE AIRES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Em que pese o embargante haver alegado a existência de omissão no Acórdão,
é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

É importante frisar que o voto proferido por essa desembargadora já tratou sobre cada ponto trazido pelo embargante, vejamos:

(1) Quanto as alegações de mora e culpa concorrente da apelada por suposta falta de pagamento de parcelas, incluindo a última no valor de R$ 138.400,00, entendo que a sentença também deve ser mantida [...]. Posto isso, restou comprovado que a parte autora quitou as parcelas devidas (ID 4460200 - Pág. 46), portanto, não estava em mora no momento do atraso, nem concorreu para o dano.

(2) e (3) a respeito da última parcela, denominada “chaves”, comumente quitada através de financiamento feito com a conclusão das obras, onde o consumidor recebe a papelada atualizada do empreendimento e leva até o banco financiador para obter o crédito, não se pode alegar mora anterior da compradora quando depende da conclusão (que não ocorreu no prazo) para obter o financiamento e realizar o pagamento.

(4) Descabida é a alegação de que a recorrida não pagou integralmente o imóvel e por isso não faria jus a integralidade dos lucros cessantes, considerando que a razão do pagamento desse tipo de indenização é compensar os valores que o adquirente do imóvel poderia aferir com seu aluguel, uma vez que, tratando-se do valor adimplido, claramente, a verba não é suficiente a cobrir aluguel de um imóvel do mesmo padrão.

(5) [...] acerca dos danos morais, analisando detidamente os autos, verifico que o consumidor, além de todo o desgaste com o atraso na entrega do empreendimento, foi pego de surpresa com a existência de inquérito civil contra a construtora, visto que a obra estava sendo embargada por risco de desabamento, conforme provas anexas a partir do ID 4460182 - Pág. 22.

(7) [...] verifico que a parte autora sucumbiu em parte mínima, sendo bem sucedida quanto aos pedidos principais (lucros cessantes e danos morais) devendo o apelante arcar com custas e honorários advocatícios [...].

Quanto aos juros moratórios incidentes nos danos morais (6), verifico que não houve qualquer pedido de reforma nesse sentido no recurso de apelação do embargante, não podendo inovar em seus pedidos após o julgamento do recurso.

Concluo, então, não estarmos diante de situação que enseje a oposição dos
Embargos
de
Declaração
, motivo pelo qual seu desprovimento é imperioso, porquanto inexiste no v. Acórdão atacado qualquer omissão, contradição ou obscuridade, haja vista que todos os pontos invocados na presente peça processual foram regularmente decididos e fundamentados de forma clara no decisum guerreado.

A decisão atacada não se eximiu de analisar as questões trazidas à baila, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pela Embargante.

Portanto, não há o que ser aperfeiçoado no Acordão embargado, motivo pelo qual os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO
dos presentes
Embargos
Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/12/2023